Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710160-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 150473524 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MELO, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar o custeio da medicação Alpelisibe (Piqray), na forma prescrita, sob pena de multa. A petição ID 46078083 comunicou o óbito da agravada. Verifica-se dos autos de origem que o réu/agravante requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito (ID 158222382, autos de origem), assim como o herdeiro da autora/agravada, que informou não possuir interesse no prosseguimento da ação (ID 159953355, autos de origem). Desse modo, ante a perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 03 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora